Tribunal: TJDFT
Processo: 0719684-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719684-55.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LETICIA SABINO ARAUJO, SERGIO DE ANDRADE PINTO, GLEICE SABINO DA SILVA APELADO: CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA, SEB ESCOLAS DE ALTA PERFORMANCE LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Letícia Sabino Araújo contra sentença (ID 67968185) proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra SEB Escolas de Alta Performance Ltda. e Congregação de Nossa Senhora, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, apenas para “condenar a CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA ao pagamento de indenização por dano extrapatrimonial em favor da parte autora, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)” (ID 67968185). Os autos foram encaminhados a esta 7a Turma Cível por suposta prevenção decorrente da anterior análise do Agravo de Instrumento n. 0702586-60.2024.8.07.0000, interposto nos autos da ação civil pública n. 0751860-24.2023.8.07.000, que foi ajuizada pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra SEB Escolas de Alta Performance Ltda., e que tramita perante a 15a Vara Cível de Brasília. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 81 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. Na espécie, não se observa conexão apta a justificar a prevenção desta douta 7a Turma Cível para análise e julgamento do presente feito, que deve ser objeto de distribuição aleatória entre as Turmas Cíveis deste e. Tribunal. Isso porque o presente feito se trata de ação individual, de natureza indenizatória, que tramitou perante a 18a Vara Cível de Brasília, ajuizada por Letícia Sabino Araújo e outros contra SEB Escolas de Alta Performance Ltda. e Congregação de Nossa Senhora. Por outro lado, a ação civil pública n. 0751860-24.2023.8.07.000, ação de natureza coletiva que o é, foi ajuizada pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra SEB Escolas de Alta Performance Ltda., e ainda tramita perante a 15a Vara Cível de Brasília. Não se verifica, pois, coincidência entre as partes e pedidos, tampouco entre os juízos responsáveis pela análise e julgamento dos referidos feitos. Não se constata, para além, pedido dos autores da ação individual (ora apelantes) no sentido de suspender a tramitação deste feito até ulterior julgamento da ação coletiva, conforme autoriza o art. 104 do CDC. Assentadas essas premissas, cumpre anotar que é assente na jurisprudência do c. STJ no sentido de que "a ausência de pedido do autor da ação individual para que esta fique suspensa até o julgamento da ação coletiva, consoante autoriza o art. 104 do CDC, afasta a projeção de efeitos da ação coletiva na ação individual, de modo que cada uma das ações terá desfecho independente, não havendo que se falar em risco de decisões conflitantes a ensejar a reunião dos feitos" (AgInt no AREsp 655.388/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016). Desse modo, consoante que as ações individuais e coletivas são independentes e que não há risco de decisões conflitantes com aptidão de ensejar a reunião dos feitos. Não há falar, assim, em prevenção desta 7a Turma Cível para análise da presente ação individual. 3. Ante o exposto, diante da ausência de prevenção desta douta 7a Turma Cível para análise e julgamento do presente feito, determino o retorno dos autos ao Serviço de Autuação e Distribuição de 2o grau para que o presente recurso seja redistribuído aleatoriamente entre as Turmas Cíveis desta e. Tribunal, com as nossas respeitosas homenagens, promovendo-se a indispensável compensação. Cumpra-se. Brasília, 27 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora